Tribunal: STF
Processo: ARE 1282734
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos:
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Uso dos recursos para despesas diversas. Inviabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (eDOC 42)
    Nas razões recursais, sustenta-se que a discussão dos autos possui índole infraconstitucional. Argumenta-se que, entretanto, a decisão embargada reiterou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de vinculação dos recursos destinados ao FUNDEF a ações que não visem à promoção do direito à educação, nos termos da ACO 648. 
    Nesse contexto, aponta-se como caso paradigma o RE-AgR 1.266.817, em que a Primeira Turma assentou a infraconstitucionalidade da discussão acerca da destinação da verba do FUNDEF.
    Afirma-se que, em ambos os casos, a União pleiteou, com base em suposta violação aos artigos 100 da CF/88 e 60 do ADCT, a reforma de decisão que, na origem, deferiu pedido de dedução de honorários contratuais de precatório referente a pagamento de diferenças de complementação ao FUNDEF, sempre com base na interpretação do art. 22, § 4º da Lei Federal 8.906/94. 
    Alega-se que, enquanto a Primeira Turma mantém firme entendimento acerca da impossibilidade de abertura da instância extraordinária para tal discussão por se basear em norma federal, a Segunda Turma, sem explicitar como teria ocorrido violação aos dispositivos indicados pela União (art. 100 CF/88 e art. 60 dos ADCT), fundamenta-se em entendimento do STF em Ações Cíveis Originárias para prover o recurso, com o argumento de que as verbas em questão possuem destinação vinculada. 
    Sustenta-se que o debate não se dá acerca da vinculação das verbas, mas da existência, na decisão objeto do recurso extraordinário, de contrariedade direta ao texto constitucional. Afirma-se que o cerne da questão controvertida, entretanto, centra-se na retenção dos honorários contratuais com base no art. 22 da Lei 8.906/1994. 
    Assevera-se que é matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que inexiste ofensa à Constituição Federal por suposta vinculação constitucional dos recursos objeto do precatório.
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 49). 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, a parte embargante apontou como paradigma da divergência o RE-AgR 1.266.817, proferido pela Primeira Turma, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94, 9.424/96 e 11.494/07), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (RE 1266817 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10.2.2021) 
    Da leitura da ementa acima, depreende-se que o acórdão paradigma não apreciou o mérito, uma vez que assentou que eventual análise da questão demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. De outro modo, no acórdão ora embargado, houve o enfrentamento do mérito da matéria posta em sede de recurso extraordinário. 
    Nesse contexto, registro o art. 1.043, I, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade de oposição de embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito, o que não ocorreu no paradigma indicado. Transcrevo, a propósito, o citado dispositivo:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;”
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REPOSICIONAMENTO EM ATÉ 12 REFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O DECISUM EMBARGADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS”. (RE 790.218 AgR-EDv, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2019) 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ESTAGIÁRIO. PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279: AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”. (RE 1.221.332 AgR-ED-EDv, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021) 
    Nesses termos, não se verifica a comprovação do dissídio jurisprudencial de mérito. Nessas circunstâncias, é manifesta a inadmissibilidade dos presentes embargos de divergência, conforme previsão expressa do CPC e entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente